Tribunal: TJES
Processo: 0000472-43.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO – SEGURADORA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRÊMIO NÃO QUITADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA LITISDENUNCIADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL
–
RECURSO
S PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1. Necessária a reanálise da responsabilidade da seguradora, destacando o Tribunal da Cidadania, ao julgar os recursos especiais, que “
a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

2. Assentada a responsabilidade do condutor do veículo segurado, merece acolhida a tese recursal, devendo a seguradora litisdenunciada responder solidariamente pela obrigação de reparar os danos, nos limites da apólice.

3. Assiste razão à autora com relação aos consectários legais da condenação, de modo que, conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)", pelo INPC/IBGE.

4. Por seu turno, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual, aplicando-se a SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5.

Apelações conhecidas e parcialmente providas

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-43.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIANE DAMACENA VARGAS CORREA e outros (3)

APELADO: MAROCCO TRANSPORTES EIRELI e outros (3)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO – SEGURADORA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRÊMIO NÃO QUITADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA LITISDENUNCIADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL
–
RECURSO
S
PROVIDO
S
.

1. Necessária a reanálise da responsabilidade da seguradora, destacando o Tribunal da Cidadania, ao julgar os recursos especiais, que “
a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

2. Assentada a responsabilidade do condutor do veículo segurado, merece acolhida a tese recursal, devendo a seguradora litisdenunciada responder solidariamente pela obrigação de reparar os danos, nos limites da apólice.

3. Assiste razão à autora com relação aos consectários legais da condenação, de modo que, conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)", pelo INPC/IBGE.

4. Por seu turno, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual, aplicando-se a SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5.

Apelações conhecidas e providas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000472-43.2013.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:
L.G.D.V., menor, rep. por ADAIANE DAMACENA VARGAS CORREA

APELADO/APELANTE
:
MARROCO TRANSPORTES EIRELI

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como antes relatado, após o julgamento das apelações cíveis, foram interpostos recursos especiais por Marroco Transportes Eireli e L.G.D.V., menor, rep. por Adaiane Damacena Vargas Correa
,
tendo

o Senhor Ministro Marco Aurélio Bellizze dado provimento às irresignações, para determinar o retorno dos autos à Quarta Câmara Cível, objetivando o reexame das demais questões suscitadas nos apelos, porquanto devida a indenização securitária, consoante súmula nº 616 do STJ.

Pois bem.

Por ocasião da análise dos apelos, a responsabilidade pelo acidente restou evidenciada, consoante narrado no BO elaborado pela autoridade policial, manifestação do laudo pericial (fls. 189/205) e depoimento do policial que atendeu a ocorrência (fl. 390).

Restou consignado
“não haver resquício de dúvidas quanto à responsabilidade do motorista do veículo da mencionada empresa pelo ocorrido”.

A responsabilidade da seguradora, porém, não foi reconhecida, porquanto não pago o prêmio.

Todavia, necessária a reanálise da tese, destacando o Tribunal da Cidadania, ao julgar os recursos especiais, que “
a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Consignou aquela Corte, ainda, para que o contrato de seguro se aperfeiçoe, são imprescindíveis o envio da proposta pelo interessado ou pelo corretor e o consentimento, expresso ou tácito, da seguradora,
sendo dispensáveis a apólice ou o pagamento do prêmio.

Sob tais premissas, assentada a responsabilidade do condutor do veículo segurado, merece acolhida a tese recursal, devendo a seguradora litisdenunciada responder solidariamente pela obrigação de reparar os danos, nos limites da apólice.

Assiste razão à autora com relação aos consectários legais da condenação, de modo que conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)", pelo INPC/IBGE.

Por seu turno, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual, aplicando-se a SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como tem decidido este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632 do STJ); 2. No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem;
3. A negativa por parte da seguradora, por caracterizar-se simples inadimplemento contratual, não causa dano moral, em regra. Precedentes deste e. TJES; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária. (TJES. Apelação Cível nº 0021441-74.2012.8.08.0048. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 03/11/2022).

De conseguinte, mantidos os demais termos do acórdão,
DOU

P
ROVIMENTO

aos recursos para condenar, solidariamente e nos limites da apólice, a seguradora litisdenunciada ao montante indenizatório fixado na sentença, ressaltando que,
sobre o capital segurado, deverão incidir os juros de mora e a correção monetária, a teor da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos recursos.

Voto por acompanhar o douto relator.